Tribunal: STF
Processo: RE 414249
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: 
  
  
TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. RESERVA LEGAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO NECESSÁRIA PARA CONCESSÃO DO INCENTIVO. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR CONVÊNIO E POR RESOLUÇÕES ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DE 1988. 




SEPARAÇÃO DE PODERES. ARTS. 19, III, §§ 1º E 2º DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 E 150, VI, §§ 3ºª E 6º DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 
1. Cabe ao Poder Legislativo autorizar a realização de despesas e a instituição de tributos, como expressão da vontade popular. Ainda que a autorização orçamentária para arrecadação de tributos não mais tenha vigência (´princípio da anualidade´), a regra da legalidade tributária estrita não admite tributação sem representação democrática. Por outro lado, a regra da legalidade é extensível à concessão de benefícios fiscais, nos termos do art. 150, § 6º da Constituição. Trata-se de salvaguarda à atividade legislativa, que poderia ser frustrada na hipótese de assunto de grande relevância ser tratado em texto de estatura ostensivamente menos relevante. 
2. Porém, no caso em exame, é incontroverso que o benefício fiscal foi concedido com a anuência dos Legislativos local e estadual (Resolução 265/1973 da Câmara Municipal e Resolução 1.065/1973 da Assembléia Legislativa). Portanto, está afastado o risco de invasão de competência ou de quebra do sistema de checks and counterchecks previsto no art. 150, § 6º da Constituição. 
Aplicação dos mesmos fundamentos que inspiraram o RE 539.130 (rel. min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 022 de 05.02.2010). 
3. “Isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas” (Súmula 544/STF). 
Agravo regimental ao qual se nega provimento.